Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MINORAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, se consuma quando o infrator viola direta e frontalmente a ordem legal de funcionário público.
2. Imperiosa a condenação pelo delito de desobediência quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento dos policiais, torna inquestionável a consciente e voluntária deliberação do réu em desobedecer às ordens dos agentes públicos.
3. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
4. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que a justifique, a redução é medida que se impõe.
5. Nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda. De ofício, concedida a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.